Tribunal: TJDFT
Processo: 0740067-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Órgão Terceira Turma Criminal Classe Recurso de Agravo em Execução Penal Processo N. 0740067-62.2021.8.07.0000 Recorrente(s) F.A.T.M. Recorrido(s) M.P.D.F.T. Relator Asiel Henrique de Sousa VISTOS, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por F.A.T.M. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido defensivo de autorização para trabalho externo, vinculando tal apreciação à realização de exame criminológico (Num. 31485876 - Pág. 59/60). A defesa do agravante “pugna seja provido o presente recurso de agravo e reformada a decisão agravada, a fim de que indeferida a realização de exame criminológico e franqueada ao agravante a autorização para trabalho externo via Fundação de Amparo ao Preso - FUNAP” (Num. 31485876 - Pág. 11). Contrarrazões ministeriais pela manutenção da decisão atacada, ao fundamento de ser imprescindível a submissão do executado a exame criminológico previamente à fruição de benesses extramuros (Num. 31485877 - Pág. 215/219). Por força do efeito regressivo, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Num. 31485877 - Pág. 230/231). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando o teor das contrarrazões ministeriais (Num. 31767661 - Pág. 1/2). É o relatório. No caso, a decisão hostilizada determinou a feitura de exame criminológico a fim de individualizar a execução, para, somente então, analisar o cumprimento do requisito subjetivo por parte do apenado, para que este pudesse ter novo contato social por meio de trabalho externo e saídas temporárias. Naquela ocasião, o magistrado singular aproveitou para ordenar a imediata inclusão do interno em acompanhamento psicoterápico destinado à Sexualidade Saudável. No entanto, o Juízo de origem fixou o prazo de 120 (cento e vinte e dias) para conclusão do exame e do acompanhamento psicoterápico. Tal decisão foi proferida em 01/07/2021 (Num. 31485876 - Pág. 59/60). Contra esse decisum, foi interposto o presente agravo em execução penal em 21/07/2021 (Num. 31485876 - Pág. 3/12). Devido ao transcurso de cerca de seis meses entre a prolação da decisão (em 01/07/2021), a interposição do recurso (em 21/07/2021), e a data da conclusão do agravo em execução para esta Relatoria (em 07/01/2022), vê-se que houve modificação da situação fático-processual do executado. Em ofício, a Gerência do Centro de Observação do Sistema Penitenciário informou que o exame criminológico do sentenciado estava agendado para ocorrer no segundo semestre de 2021 (Num. 31485877 - Pág. 151). Posteriormente, em 19/10/2021, o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) do Complexo Penitenciário da Papuda noticiou a participação do apenado no “Grupo de Sexualidade Saudável, Nível 1” (Num. 31485877 - Pág. 233/236). No processo executivo originário, em resposta ao pedido da defesa do condenado, e após manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo a quo concedeu a autorização para trabalho externo, via convênio com a Fundação de Amparo do Preso (FUNAP), após identificar a participação do reeducando em Grupo de Sexualidade Saudável e o exaurimento do prazo necessário à conclusão do exame criminológico (Num. 31485877 - Pág. 245; 251; 258/259). Como se vê, foi proferido novo decisum no juiz de origem, onde acolhido o pedido defensivo, para considerar o exame criminológico desnecessário e conceder o benefício de trabalho externo ao preso. Assim, em sendo reconsiderada a decisão objeto do recurso, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Por derradeiro, compulsando a documentação que formou este recurso, e em consulta por meio da chave de validação junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, disponível no sítio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, verifiquei que, em idêntica data (em 21/07/2021), foi interposto outro recurso de agravo, distribuído sob o n. 0740072-84.2021.8.07.0000, contra o trecho seguinte da mesma decisão, onde se unificou as penas de reclusão e detenção aplicadas ao condenado (Num. 31485876 - Pág. 60/61) (Num. 31485877 - Pág. 197/208). Nesse passo, destaco que a decisão de prejudicialidade prolatada neste agravo em execução penal n. 0740067-62.2021.8.07.0000 não atinge o outro recurso de agravo distribuído sob o n. 0740072-84.2021.8.07.0000, interposto em idêntica data (em 21/07/2021). Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado